Tribunal: TJSP
Processo: 2282278-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos a título de "reserva de margem consignável (RMC)" e "empréstimo sobre a RMC" incidentes

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos a título de "reserva de margem consignável (RMC)" e "empréstimo sobre a RMC" incidentes sobre o benefício previdenciário da autora – Acolhimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora evidenciam a probabilidade do direito alegado, sendo certo que não se pode exigir que ela produza prova negativa acerca da contratação que nega ter ocorrido – O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre o benefício previdenciário da autora, verba que possui caráter alimentar – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282278-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante ELENA
MARINA TOSO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282278-79.2019.8.26.0000 -Voto no 30092
2
Agravo de Instrumento no 2282278-79.2019.8.26.0000
Agravante: Elena Marina Toso de Oliveira (Justiça Gratuita)
Agravado: Banco BMG S/A
Juíza: Ruth Duarte Menegatti
Comarca: Pacaembu - 1a Vara Judicial
Voto 30092

TUTELA DE URGÊNCIA
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
RESERVA DE MARGEM PARA
CARTÃO
DE
CRÉDITO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência para suspender os
descontos a título de “reserva de margem consignável
(RMC)” e “empréstimo sobre a RMC” incidentes sobre
o benefício previdenciário da autora Acolhimento
Hipótese em que os documentos apresentados pela
autora evidenciam a probabilidade do direito alegado,
sendo certo que não se pode exigir que ela produza
prova negativa acerca da contratação que nega ter
ocorrido O perigo de dano é evidente, uma vez que
os descontos incidem sobre o benefício previdenciário
da autora, verba que possui caráter alimentar

Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 82/83 dos autos originários que, na
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais1, ajuizada por
Elena Marina Toso de Oliveira em face de Banco BMG S/A,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.
1 Valor da causa: R$ 23.753,36, em novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282278-79.2019.8.26.0000 -Voto no 30092
3
A agravante requer a reforma da
decisão, sustentando que contratou um empréstimo consignado com
o réu e este, imbuído de má-fé, impôs à autora a chamada reserva de
margem consignada, com a venda casada de um cartão de crédito.
Em razão disso, são descontados indevidamente de seu benefício
previdenciário, todos os meses, valores referentes à concessão de um
cartão de crédito que não foi solicitado e não foi desbloqueado. O
agravante requer a concessão da tutela de urgência para que seja
determinada a suspensão dos descontos da RMC incidentes sobre
seu benefício.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do agravado
nos autos.
A agravante faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
É o relatório.
O artigo 300 do Código de Processo
Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na petição inicial, a autora sustenta que
não solicitou e não desbloqueou o cartão de crédito.
O histórico de créditos do INSS que
instruiu a petição inicial revela o desconto de R$ 49,90 a título de
“reserva de margem consignável (RMC)”, bem como desconto de R$
38,03 sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” (fl. 80), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282278-79.2019.8.26.0000 -Voto no 30092
4
evidencia a probabilidade do direito da autora.
Além disso, não se pode exigir que a
autora produza prova negativa acerca da contratação que nega ter
ocorrido, e é patente o perigo de dano decorrente de tal situação, bem
como a urgência da medida, uma vez que o desconto impugnado
incide sobre o modesto benefício previdenciário da autora, que possui
natureza alimentar.
Portanto, impõe-se a concessão da
tutela de urgência a fim de determinar que a instituição financeira se
abstenha de efetuar descontos a título de “reserva de margem
consignável (RMC)” e “empréstimo sobre a RMC” do benefício
previdenciário auferido pela autora, sob pena de multa de mil reais
(R$ 1.000,00) por descumprimento, limitada ao valor da causa.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator